Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709478-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO ALVES MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MAURÍCIO ALVES MARQUES em face do DISTRITO FEDERAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700093-90.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do Agravante para estabelecer a parcela não considerada para fins de contagem do adicional por tempo de serviço e de aposentadoria, referente ao período de 20/8/1984 a 31/12/1991, em que laborou no Ministério de Minas e Energia e não foi incluída aos proventos, nos seguintes termos (ID 149552032 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MAURÍCIO ALVES MARQUES contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. O autor relata ser servidor público aposentado no cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal. Tomou posse em 1/8/1995. Pretende obter a contagem temporal para receber o adicional por tempo de serviço (ATS), cuja parcela foi suprimida dos proventos, sob o argumento de não ter sido considerado o período de 20/8/1984 a 31/12/1991 trabalhado no Ministério de Minas e Energia. Aduz terem sido averbados os tempos de serviço referente a 20/08/1984 a 31/12/1991, 1/1/1992 a 1/9/1992 e 14/9/1995, inicialmente fixado em 8%. Expõe ter protocolado pedido administrativo para a concessão de aposentadoria (SEI n. 00040-00021964/2020-02). Na oportunidade, os atos anteriores foram retificados e promovida a averbação de 2.690 dias (20/08/84 a 31/12/91), relativo ao período trabalhado no Ministério de Minas e Energia, mas assegura ter sido a contagem promovida erroneamente, pois não incluído o período de 20/8/1984 a 31/12/1991. Em nova averbação, foi determinada a inclusão do período de 1/1/1992 a 1/9/1992, mas apenas para fins de aposentadoria, além de desconsiderados o período de 20/8/1984 a 31/12/1991 para fins de recebimento de adicional de tempo de serviço e de aposentadoria (7%). Defende que incorporou a parcela referente aos anuênios do período de 20/8/1984 a 31/12/1991, que laborou no Ministério de Minas e Energia, para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) e aposentaria. Afirma que o ato é ilegal. Assinala a ocorrência de decadência para a administração anular os atos. Pede, liminarmente, o restabelecimento da parcela não considerada para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) e de aposentadoria, referente ao período de 20/8/1984 a 31/12/1991 que laborou perante o Ministério de Minas e Energia e não incluída aos proventos. No mérito, requer a procedência do pedido com a confirmação da tutela de urgência. Deu à causa o valor de R$72.804,93 (setenta e dois mil oitocentos e quatro reais e noventa e três centavos). Custas recolhidas (ID 146396251). O Juízo determinou a emenda à inicial para incluir o IPREV/DF no polo passivo (ID 146396251). Sobreveio emenda (ID 149552032). DECIDO. Recebo a emenda de ID 149552032. Anote-se o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). O autor pretende obter a concessão do pedido de tutela de urgência para ser estabelecida a parcela não considerada para fins de contagem do adicional por tempo de serviço e de aposentadoria, referente ao período de 20/8/1984 a 31/12/1991, em que laborou no Ministério de Minas e Energia e não foi incluída aos proventos. A matéria é complexa. Diz respeito a contagem de tempo de serviço, referente ao período (20/8/1984 a 31/12/1991), que laborou no Ministério de Minas e Energia e supostamente não foram contados para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e aposentadoria. Sem embargo de o autor ter colacionado documentos, faz-se necessário melhor apurar os fatos, em razão da peculiaridade da matéria. A hipótese exige a instauração da instrução processual, com o contraditório e ampla defesa, bem como juízo de cognição exauriente. A necessidade do contraditório afasta, neste momento processual, a plausibilidade do direito alegado. Ademais, o artigo 1o, §4o, da Lei n. 8.437/1992 veda o deferimento de pleito liminar quando a providência esgotar, no todo ou em parte, o objeto material da demanda. A tutela de urgência pretendida impõe ao Poder Público providência de caráter satisfativo, pois determinaria o pagamento de verba remuneratória de forma imediata. A ausência do primeiro requisito impede o deferimento da tutela de urgência. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência preliminar do artigo 334 do CPC neste momento, em atenção à isonomia com que as partes devem ser tratadas (artigo 7o do CPC) e ao princípio da celeridade processual (artigo 4o do CPC), principalmente se considerado o baixo número de composições em demandas da espécie. A audiência para composição das partes poderá ser realizada posteriormente, se as partes demonstrarem interesse. CITEM-SE para contestar no prazo legal, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A contestação deverá indicar se haverá interesse na produção de outras provas (além da documental). INTIMEM-SE. Ao CJU (1a a 4a) para: - incluir o IPREV/DF no polo passivo. - verificar se o nome do advogado da parte autora, RUDI MEIRA CASSEL - OAB/DF 22.256, foi cadastrado no sistema para fins de intimação, haja vista o teor da petição de ID 149552032. Se não cadastrado, deve ser promovido o cadastro. O Agravante alega em suas razões que: (i) trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória, ajuizada em face do Distrito Federal e do IPREV, em que se objetiva o restabelecimento do valor referente ao pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, que foi indevidamente suprimido do servidor, observada a contradição relativa à determinação de corte de 7% que, na prática, estão sendo de 8%; (ii) é servidor público, aposentado no cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, tendo tomado posse de seu cargo em 01/08/1995, por meio da Portaria de 18 de julho de 1995, publicada no DODF de 19 de julho de 1995, pág. 10, sob o regime estatutário - Lei 8.112/90, voltada ao Distrito Federal, e age contra a determinação de corte em seu Adicional de Tempo de Serviço ocorrido quando de sua aposentadoria; (iii) em 14/09/1995, diante da apresentação da Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo Ministério das Minas e Energia, foram publicados os atos de averbações dos períodos 20/08/1984 à 31/12/1991 e de 01/01/1992 à 01/09/1992, 6 de 17 trabalhados pelo autor naquele Ministério, contados para Adicional de Tempo de Serviço - ATS, inicialmente gerado o percentual 8%; (iv) diante da solicitação de concessão de aposentadoria, requerida pelo servidor em comento, por meio do processo SEI no 00040-00021964/2020-02, a Gerência de Cadastro necessitou proceder a retificação dos atos, quando foram averbados 2.690 (dois mil seiscentos e noventa) dias relativos ao período de 20/08/84 a 31/12/91, trabalhado no Ministério de Minas e Energia e contados de forma errônea para Adicionais de Tempo de Serviço – ATS; (v) após análise, da situação, o referido despacho consta que em 04 de maio de 1999 fora editado o Enunciado 80 da Súmula de Jurisprudência do TCDF, nos seguintes termos: “O tempo de serviço federal, estadual ou municipal, prestado por servidor admitido na vigência da Lei n.o 8.112/90 no Distrito Federal (Lei n.o 197/91), só conta para efeito de aposentadoria e disponibilidade”; (vi) a Administração, em 30/11/1995, republicou novo ato de averbação, o qual alterou apenas o período de 01/01/1992 a 01/09/1992, desta vez apenas contado para aposentadoria, ou seja, permanecendo ainda o período 20/08/1984 a 31/12/1991 contado para adicional e aposentadoria, o que continuou gerando o percentual de 7% de ATS; (vii) na intenção de corrigir inconsistências semelhantes ao presente caso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal efetuou Auditoria na Secretaria de Economia do DF, recomendando sanar as irregularidades encontradas nos assentamentos funcionais do servidor em questão, quanto aos lançamentos errôneos relativos as averbações de tempo de serviço/contribuições detectados no SIGRH, os quais geraram Adicionais de Tempo de Serviço indevidos; (viii) na época, a Secretaria alegou não poder proceder com o decote nos ATS, uma vez que o Parecer o 1.289/2010 - PROPES - PGDF, que trata da Decadência Administrativa, resguardava a manutenção do percentual, por aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99; (ix) diante do Parecer Jurídico no 24/2019 - PGDF/GAB/AJL, o entendimento anterior sustentado pela própria Procuradoria-Geral do Distrito Federal, constante do parecer 1.289/2010, foi desaprovado pela Procuradora-chefe, determinando-se a retificação dos adicionais do servidor independentemente de decadência administrativa; (x) passou a se determinar o corte de 7% dos ATSs do servidor. Importante registrar, desde já, que em que pese determinação de corte de 7%, observa-se do contracheque do servidor que, em verdade, este corte foi de 8%, passando de um recebimento de 32% a título de adicional de tempo de serviço para um valor de 24%; (xi) a Secretaria de Economia do Distrito Federal já havia concedido adicional por tempo de serviço ao servidor de 2690 dias, referente ao período de 20/08/1994 a 31/12/1991; (xii) posteriormente, a partir de 1990, o servidor passou a ter suas relações funcionais disciplinadas pela Lei no 8.112/1990, que também previa o sistema de anuênios, bem como destaca o seu art. 67; (xiii) o art. 67 da referida lei foi revogado pela Medida Provisória no 2.225-45/2001, a qual considerou que deveriam ser respeitadas as situações 8 de 17 constituídas até 08/03/1999. Portanto, inegável que o servidor fazia jus à averbação do tempo de serviço, até o ano de 1999, para fins de anuênios; (xiv) atualmente, o servidor tem suas relações funcionais regidas pela Lei Complementar no 840/2011, que versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, além das autarquias e das fundações públicas distritais; (xv) a referida lei também prevê o sistema de anuênios, conforme disposto em seu art. 881; (xvi) é de fácil constatação o fato de que em todos os regimes jurídicos aos quais o servidor esteve submetido se fazia expressa a previsão legal do sistema de anuênios; (xvii) dessa forma, fica claro que a retirada do adicional de 7% (que na prática está sendo de 8%) no tempo de serviço será uma violação de seu direito a ter incorporado em seus vencimentos distritais os anuênios que recebia e que eram relativos ao tempo de serviço prestado no Ministério das Minas e Energia; (xviii) trata-se, portanto, de um ato ilegal, o qual fere o princípio da segurança jurídica, da decadência, da segurança jurídica e da irredutibilidade remuneratória, conforme será exposto; (xix) ademais, sabe-se a revisão dos atos administrativos também está sujeita a decadência pelo decurso do tempo; (xx) já se ultrapassou o prazo de 05 anos estipulado no art. 54 da Lei 9.784/99 para que a Administração anule o ato de efeitos patrimoniais contínuos, senão vejamos; (xxi) acontece que, após o recurso administrativo, a Gerência de Cadastro de Gestão de Pessoas, despachou no sentido do indeferimento do pleito: “Diante do exposto, vale ressaltar que até a presente, nenhum fato novo foi apresentado, razão pela qual encaminhamos os autos à Vossa Senhoria, com vistas ao Coordenador de Gestão de Pessoas e à Senhora Subsecretaria de Administração Geral para apreciação, com a sugestão de indeferimento do pleito do interessado, conforme fatos já descritos, no despacho SEI no 45721591 e tendo como base legal o Entendimento exarado no Parecer no 24/2019 - PGDF/GAB/AJL”; (xxii) o Secretário Executivo de Gestão Administrativa indeferiu o pleito do Recurso Administrativo interposto pelo servidor: “Reporto-me ao Recurso Administrativo (48085598) interposto pelo servidor MAURÍCIO ALVES MARQUES, matrícula 46.350-7, Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, que solicita a "[...] revogação da determinação de corte do pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, observada a contradição relativa a determinação de corte de 7% que, na prática, estão sendo de 8%." No âmbito desta Secretaria Executava, a matéria foi devidamente analisada pela Subsecretaria de Administração Geral que exarou o Despacho - SEEC/SEGEA/SUAG49654675, o qual acolho e destaco o seguinte trecho in verbis: [...] em virtude do exposto no Despacho - SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GECAD (49517325), consubstanciado pelo Despacho - SEEC/SEGEA/SUAG/COGEP/DIGEP49(582277), seguem os autos para que essa Secretaria Executiva de Gestão Administrativa (SEGEA/SEEC) aprecie os fatos narrados nos referidos documentos, com a sugestão de indeferimento do pleito do interessado, bem como reforçando o entendimento trazido no Despacho - SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GECAD (45721591). Sendo assim, INDEFIRO o recurso formulado pelo Sr. MAURÍCIO ALVES MARQUE Selas razões expostas nos documentos supramencionados. Isto posto, restituo os autos para ciência e as providências pertinentes ao caso”; (xxiii) o procedimento adotado pela administração, que realizou o corte do adicional pelo tempo de serviço desempenhado no Ministério de Minas e Energia e já reconhecido nos referidos órgãos, é ilegal, motivo pelo qual se busca a modificação do posicionamento pela via judicial; (xxiv) a segurança jurídica é o valor que representa a concepção de um Estado Democrático de Direito, proclamado para limitar o império administrativo e preservar os direitos fundamentais. Sua finalidade, portanto, é a estabilização das relações sociais, e um dos remédios que militam em prol desse fim é a decadência das pretensões pelo transcurso do tempo, que também se aplica nas relações administrativas, evitando-se a eternização de acusações, de processos administrativos ou mesmo de eventuais revisões de atos já praticados pela administração; (xxv) quanto à anulação, por parte da Administração, de seus próprios atos, conduta derivada do seu poder de autotutela, consta expressa previsão no artigo 54, da Lei 9.784, de 1999; (xxvi) após a Lei Complementar no 840 de 2011, a qual dispõe sobre os regimes jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, deixou-se de aplicar a Lei Federal 8.112/90. Entretanto, a LC prevê, em seu art. 178, o mesmo prazo de decadência; (xxvii) no caso em apreço, a primeira decisão acerca da concessão do adicional de tempo de serviço se deu em 14 de setembro de 1995. Por sua vez, o despacho recorrido data-se de 04 de setembro de 2020, sendo que já decorreu prazo muito superior a 5 (cinco) anos; (xxviii) é assim porque a Lei estabelece, de modo expresso, que o prazo decadencial tem seu início a partir do momento em que o direito for implementado. Deve, portanto, ser reconhecida a decadência do direito da administração de anular a incorporação do adicional por tempo de serviço, implementado há quase 15 anos; (xxix) clara e evidente a decadência do direito da administração anular seu ato: seu poder de autotutela não é eterno, e a própria lei determinou prazo para cumprimento, justamente para evitar insegurança aos administrados; (xxx) a posição reiterada do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto é no sentido de haver decadência do direito da administração de anular o ato; (xxxi) o prazo decadencial, convém que se diga, não se interrompe nem suspende, apenas havendo um marco temporal em lei que informa o exercício do direito de anular; (xxxii) entretanto, essa data não pode ser considerada como suficiente para 12 de 17 que a Administração disponha de qualquer tempo para concretizar a anulação; (xxxiii) deve-se interpretar a norma razoavelmente, não permitindo que, após o referido ato, a Administração ultrapasse mais cinco anos para efetivamente anular o ato; (xxxiv) vislumbre-se, ainda, que a lei só previu uma ressalva para a não ocorrência da decadência: os casos em que houve má-fé do beneficiário; (xxxv) por evidente, o servidor nunca esteve de má-fé, pois recebia valores que lhe era de direito e que foram concedidos pela própria administração; (xxxv) assim, estando o servidor público de boa-fé e operando-se a decadência, não há como a Administração rever a concessão do adicional; (xxxvi) diz a Constituição da República: “Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”; (xxxvii) no âmbito legislativo ordinário, o direito adquirido encontra proteção no § 2o do artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): “Art. 6o (...) § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”; (xxxviii) é notória a preocupação da maioria dos Estados contemporâneos com o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, elevados ao patamar das garantias constitucionais; (xxxix) vinculado ao princípio da segurança jurídica, o direito adquirido ganha contornos de garantia fundamental do indivíduo, como princípio indeclinável dos estados democráticos de direito; (xl) no caso em tela, é inconteste que o servidor faz jus à vantagem do adicional de 7% (na prática, 8%), para fins de adicional por tempo de serviço, uma vez que o próprio Poder Público concedeu ao servidor esta vantagem, que não pode, portanto, ser reduzida ou suprimida de sua folha salarial do Distrito Federal; (xli) ademais, o atual regime jurídico (DF) ao qual o servidor se submete (LC no 840/2011) prevê a manutenção do sistema de pagamento de anuênios (adicional por tempo de serviço), conforme disposto em seu art. 88; (xlii) nesse contexto, duas considerações devem ser feitas: a) há direito adquirido ao pagamento do adicional por tempo de serviço referente aos anuênios concedidos na vigência do art. 67, da Lei no 8.112/19903 ; b) esse direito deve ser incorporado aos vencimentos do servidor, pois o Distrito Federal continua prevendo o sistema de anuênios (art. 88, da LC no 840/2011); (xliii) como expressão fundamental do Estado Democrático de Direito, o princípio da segurança jurídica, envolvendo a proteção da boa-fé e confiança dos administrados nos atos da Administração, também deve ser preservado; (xliv) além de princípio constitucional implícito, a segurança jurídica constou do artigo 2o da Lei 9.784/99: “Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”; (xlv) conforme CANOTILHO, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança são elementos constitutivos do Estado de Direito, indispensáveis à estabilidade das relações sociais e à realização do próprio Direito; (xlvi) para o jurista lusitano, a segurança jurídica e a proteção da confiança – que reunidos formam o princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo – são postulados de observância obrigatória perante os atos do Poder Público; (xlvii) isso porque tais atos devem conter “fiabilidade, racionalidade e transparência”, de forma que em relação a eles “o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos de seus próprios atos”; (xlviii) para que sejam observados o direito adquirido e a segurança jurídica, inconteste a obrigatoriedade da incorporação dos anuênios aos vencimentos do cargo atual do servidor; (xlix) outro fundamento que impõe a manutenção do adicional de tempo de serviço é a proteção constitucional da irredutibilidade remuneratória; (l) sobre o tema, determina a Constituição da República, no seu artigo 37, inciso XV: “Art. 37 (...) XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I;”; (li) em complementação à proteção constitucional, a LC 840/2011 previu o seguinte: “Art. 69. Os vencimentos ou o subsídio são irredutíveis”; (lii) ora, se tal parcela for subtraída do servidor, estará se violando frontalmente o instituto da irredutibilidade remuneratória, ao passo que tal vantagem integra a remuneração do servidor; (liii) assim, sob pena de violação aos artigos 37, XV, da Constituição da República, deve-se manter o valor de 2% nos pagamentos de seus Adicionais de Tempo de Serviço. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o restabelecimento da parcela suprimida. Para tanto, alega que a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo restaram devidamente demonstrados, aduzindo, ainda, que a prova inequívoca que conduz à verossimilhança da alegação é cristalina, visto que foram apresentados documentos que comprovam que o servidor deve ter restabelecida a parcela referente aos anuênios devidos a ele. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este revela também por se tratar de valor relevante para sua renda mensal e sustento familiar, que está sendo prejudicada, tendo em vista que já foi realizado o corte da parcela. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 44676845). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 44676845). DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MAURÍCIO ALVES MARQUES em face do DISTRITO FEDERAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700093-90.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do Agravante para estabelecer a parcela não considerada para fins de contagem do adicional por tempo de serviço e de aposentadoria, referente ao período de 20/8/1984 a 31/12/1991, em que laborou no Ministério de Minas e Energia e não foi incluída aos proventos. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante para estabelecer a parcela não considerada para fins de contagem do adicional por tempo de serviço e de aposentadoria, referente ao período de 20/8/1984 a 31/12/1991, trazendo como pano de fundo discussão sobre adicional de tempo de serviço e de aposentadoria . A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora tenha o Agravante invocado em suas razões o que entende ser a explicitação inequívoca de seu direito, como bem observou o juízo monocrático, o tema detém uma complexidade que eiva de opacidade o requisito da probabilidade do direito, pois as alegações trazidas em sua peça ainda devem ser devidamente apreciadas na origem, por intermédio da dilação probatória propriamente dita, em que esteja presente minimamente o contraditório. Incidir na apreciação, nos limites estreitos que a via do agravo permite, no presente caso concreto esbarraria na supressão de instância, com a consequente violação do princípio do juiz natural, uma vez que os documentos e demais elementos de prova trazidos aos autos pelo Agravante constituem acervo hábil a ser explorado, como dito, na origem. Além disso, trata-se de medida satisfativa, na qual o objeto do pedido de tutela se confunde com o próprio mérito do agravo que, por sua vez, reflete igualmente, por simetria, o mesmo pedido na origem. Não entendo restar evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não existem nos autos elementos mínimos que permitam inferir pontualmente prejuízo à mantença familiar e pessoal, de modo que a alegação é genérica e abstrata. Além disso, não entendo estar demonstrado o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, como dito, o pedido aqui é satisfativo e não impacta deslinde usual, tanto do curso do agravo, como na origem, já que, ao final, o objetivo do Agravante é ver restabelecida a parcela suprimida. No que pertine à irreversibilidade da medida, entendo que o restabelecimento da parcela é, no momento, medida temerária diante da necessidade de se vencer o mínimo de dilação probatória na origem. Por outro lado, se restar vencedor o Agravante, a medida poderá eventualmente ser efetivada, razão pela qual não vislumbro prejuízo para as partes aguardar o julgamento do agravo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão parcial da tutela de urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ainda não se perfectibilizou na origem a relação processual, razão pela qual, no momento, despicienda intimação para contraminuta. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023 18:28:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador